Tribunal: TCU
Processo: 013.752/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) em desfavor de Fernando Bezerra de Souza Coelho (gestão: 2001-2004 e 2005-2006) e Odacy Amorim de Souza (gestão: 2007-2008), como então prefeitos de Petrolina  PE, diante da parcial execução do objeto pactuado pelo Convênio no 0.00.05.0034/00 destinado à implantação de estação de tratamento de esgotos sanitários da Bacia Centro do aludido município a partir do aporte de recursos federais sob o valor R$ 23.233.617,53, tendo a vigência do ajuste sido estipulada pelo período de 29/9/2005 a 29/1/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) em desfavor de Fernando Bezerra de Souza Coelho (gestão: 2001-2004 e 2005-2006) e Odacy Amorim de Souza (gestão: 2007-2008), como então prefeitos de Petrolina - PE, diante da parcial execução do objeto pactuado pelo Convênio no 0.00.05.0034/00 destinado à implantação de estação de tratamento de esgotos sanitários da Bacia Centro do aludido município a partir do aporte de recursos federais sob o valor R$ 23.233.617,53, tendo a vigência do ajuste sido estipulada pelo período de 29/9/2005 a 29/1/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Odacy Amorim de Souza, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. acolher as alegações de defesa oferecidas pelo Sr. Fernando Bezerra de Souza Coelho e julgar regulares com ressalva suas contas, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas de Odacy Amorim de Souza, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, sob as seguintes condições: 9.3.1. dano ao erário sob a individual responsabilidade de Odacy Amorim de Souza: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) OBSERVAÇÃO 24/11/2005 4.000.000,00 - 28/11/2005 1.507.203,27 crédito 9/6/2006 2.000.000,00 - 1/9/2006 2.827.440,39 - 21/6/2007 5.000.000,00 - 23/4/2008 4.148.833,62 - 19/3/2009 1.456.750,20 já restituído 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em desfavor de Odacy Amorim de Souza, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "b", do RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão à Codevasf, para ciência, e Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.